Tribunal: TJES
Processo: 5003843-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003843-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ENTE PÚBLICO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão de Juízo da Vara da Fazenda Pública que, em Ação Monitória, tornou sem efeito o anterior deferimento de denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo e determinou a devolução do processo ao Juízo Cível, que havia declinado da competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo que não aceita a competência declinada deve suscitar o conflito negativo de competência ou devolver os autos ao juízo de origem; e (ii) saber se é cabível a denunciação da lide ao Estado em ação monitória, com base em contrato de gestão, após a oposição de embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo que não acolhe a competência declinada por outro deve, obrigatoriamente, suscitar o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. A devolução dos autos ao juízo originário constitui erro de procedimento (
error in procedendo
), pois viola a norma processual e gera incerteza sobre o juízo competente.

Com a oposição dos embargos, o procedimento monitório converte-se em ordinário, tornando plenamente cabível a denunciação da lide. A existência de um contrato de gestão, por meio do qual o Estado se obriga a repassar os recursos financeiros para a execução do serviço, constitui fundamento jurídico plausível para o direito de regresso da organização social, autorizando a intervenção do ente público no processo para que a responsabilidade final seja apurada, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada, determinar a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da lide originária e manter a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 66, II, e 125; Lei nº 9.637/1998, art. 12, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 751.450/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
em face da r. decisão que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve sua decisão anterior, a qual tornara sem efeito o deferimento da denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, indeferindo a intervenção do ente público e determinando a remessa dos autos de volta ao Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha.

Aduz o recorrente, em suma, a nulidade da decisão agravada, uma vez que o magistrado singular deveria suscitar o conflito de competência. Sustenta, ainda, a responsabilidade do Estado para participar da lide originária.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso com a manutenção do feito na Vara da Fazenda Pública, bem como com a inclusão do Estado no polo passivo da lide.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Estado do Espírito Santo, por seu turno, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 13679417).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003843-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

A
GRAVADO:
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PARTE INTERESSADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
em face da r. decisão que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve sua decisão anterior, a qual tornara sem efeito o deferimento da denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, indeferindo a intervenção do ente público e determinando a remessa dos autos de volta ao Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha.

Aduz o recorrente, em suma, a nulidade da decisão agravada, uma vez que o magistrado singular deveria suscitar o conflito de competência. Sustenta, ainda, a responsabilidade do Estado para participar da lide originária.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso com a manutenção do feito na Vara da Fazenda Pública, bem como com a inclusão do Estado no polo passivo da lide.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Estado do Espírito Santo, por seu turno, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 13679417).

Pois bem. A controvérsia cinge-se a dois pontos centrais: (i) a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública ao devolver os autos ao Juízo Cível, em vez de suscitar o conflito de competência; e (ii) o cabimento da denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo na ação monitória de origem.

Acerca do primeiro ponto, penso possuir razão a parte recorrente.

O artigo 66, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é claro ao disciplinar a matéria:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

(...)

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

(...)

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

No caso em cotejo, o Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, ao deferir a denunciação da lide ao Estado, declinou de sua competência e remeteu os autos a uma das Varas da Fazenda Pública. O Juízo destinatário, por sua vez, ao entender que o ente público não deveria integrar a lide e que, portanto, a competência não seria sua, deveria, obrigatoriamente, ter suscitado o conflito negativo de competência perante este Sodalício.

Destarte, a devolução dos autos ao Juízo de origem, como procedido, representa flagrante violação à norma processual, criando um indesejável estado de incerteza sobre qual o juízo competente para processar a demanda, exatamente a situação que o instituto do conflito de competência visa coibir. A justificativa de que poderia "
não ratificar
" os atos decisórios anteriores é manifestamente equivocada, pois tal prerrogativa não se aplica à definição de competência entre juízos que se repelem.

Assim, a anulação da decisão recorrida é medida necessária.

Entretanto, penso que, por economia processual, o mérito da decisão recorrida também deve ser, desde já, revisto.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem invocada pelo Agravante, é pacífica no sentido de que, uma vez opostos os embargos monitórios, o rito se converte em ordinário, tornando-se plenamente admissível a denunciação da lide, nos termos do art. 125 do CPC.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. MUDANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. 1.
Com a oposição dos embargos pelo réu em ação monitória, cessa a fase de cognição sumária, ordinarizando-se o rito procedimental.
2.
Faz-se possível a denunciação da lide em sede de embargos à monitória ante eventual direito regressivo por obrigação legal ou contratual.
3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp n. 751.450/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2009, DJe de 22/2/2010.)

Segundo alega a parte recorrente, compete ao Estado garantir os meios financeiros para a execução do contrato de gestão n. 001/2017, com esteio na cláusula 5.1.1 do referido pacto e, ainda, no art. 12, § 1º, da Lei n. 9.637/98. Sustenta, assim, que eventual inadimplência com a empresa agravada é originária da falha do ente público em realizar os repasses devidos.

Muito embora tal tese demande um alargamento da fase instrutória, para fins de admissibilidade da denunciação da lide, não se exige prova cabal e antecipada do direito de regresso, mas a mera demonstração de uma relação jurídica de garantia, legal ou contratual, que torne a pretensão regressiva, em tese, plausível.

No presente caso, a Lei das Organizações Sociais e o Contrato de Gestão (n. 9.637/98) estabelece um vínculo jurídico claro, no qual o Estado se obriga a prover os recursos necessários para a execução dos serviços de saúde pelo IGH – ora agravante –. A alegação de que o descumprimento dessa obrigação gerou o prejuízo que se busca cobrar na ação principal é juridicamente coerente e suficiente para justificar a inclusão do ente público na lide, a fim de que a responsabilidade final seja apurada no mesmo processo, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual.

Destarte, penso que rejeitar de plano a denunciação, sob o fundamento de que o Estado não figurou no contrato com o fornecedor, é ignorar a própria natureza do direito de regresso, que pressupõe exatamente uma relação jurídica subjacente entre denunciante e denunciado.

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir a intervenção de terceiro, incorreu em
error in judicando
, cerceando o direito do Agravante de buscar a tutela regressiva nos mesmos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de, anulando a decisão recorrida, determinar a inclusão do Estado do Espírito Santo na lide originária, mantendo, por conseguinte, a competência do Juízo Fazendário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)